Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715573-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO SOARES MATOS, DANIELLY REIS DE MELO ALVARES, JAQUES ANDRE ARAUJO SOUTO, MARCELA FORTALEZA BRANDES DE SOUZA, MARINA RODRIGUES MOLINAR, GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA, ARTHUR JOSE TARDIN DE ARAUJO, LARYSSA PIXININE BITTENCOURT FERNANDES, GABRIEL INACIO BATISTA DIAS APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id. 20872887, porquanto o julgamento do recurso já foi iniciado. Aguarde-se o voto vista da E. Segunda Vogal, conforme certidão de Id. 20801562. Brasília,16 de novembro de 2020 20:59:56. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA